Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801158-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILIANA TEIXEIRA HENRIQUES

AGRAVADO: MARCO ANTONIO ANJOS TANGERINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE HERANÇA DE PESSOA VIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EMILIANA TEIXEIRA HENRIQUES contra decisão interlocutória que, nos autos da ação declaratória de nulidade de documento público c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARCO ANTONIO ANJOS TANGERINO, determinou a suspensão dos efeitos da cessão de direitos hereditários registrada nas matrículas n. 2184 e 2185 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Timboteua. A decisão baseou-se na vedação contida no art. 426 do Código Civil à disposição contratual sobre herança de pessoa viva. A agravante sustenta, entre outros pontos, incompetência do juízo de origem, vício de vontade, fraude no valor do contrato, irregularidade técnica no CAR e georreferenciamento, e exclusão indevida de área rural da negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de cessão de direitos hereditários firmado em vida por pessoa ainda viva, bem como a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para suspender seus efeitos registrários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de direitos hereditários acerca de bens de pessoa viva configura negócio jurídico juridicamente impossível, vedado expressamente pelo art. 426 do Código Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a herança somente pode ser objeto de cessão após a abertura da sucessão, isto é, com a morte do titular dos bens.

Alegações de vício de vontade, simulação, fraude contratual e irregularidades técnicas demandam instrução probatória aprofundada, incompatível com a via do agravo de instrumento.

A decisão agravada possui caráter cautelar e conservativo, justificado pelo risco de irreversibilidade de alterações registrárias e pela necessidade de resguardar a segurança jurídica.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou risco concreto de perecimento de direito que justifique a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários é juridicamente impossível quando realizada sobre bens de pessoa viva, conforme vedação expressa do art. 426 do Código Civil.

A tutela provisória que visa preservar a situação registral do imóvel até julgamento definitivo é medida adequada diante da natureza conservativa da decisão e do risco de prejuízo irreversível.

Alegações de vícios contratuais, irregularidades técnicas e simulações demandam instrução probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 426, 1.793; CPC, arts. 296, 1.015, I.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801158-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EMILIANA TEIXEIRA HENRIQUES

AGRAVADO:
MARCO ANTONIO ANJOS TANGERINO

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por EMILIANA TEIXEIRA HENRIQUES
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de documento público c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência
(proc. nº 0800413-42.2022.8.14.0034), ajuizada por MARCO ANTÔNIO ANJOS TANGERINO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Timboteua.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da cessão de direitos hereditários averbada nas matrículas n. 2184 e 2185, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Timboteua, até ulterior deliberação, reconhecendo, com base no art. 426 do Código Civil, a impossibilidade de cessão de herança de pessoa viva. Determinou, ainda, a averbação do conteúdo da decisão nas respectivas matrículas imobiliárias, além de vedar quaisquer novas averbações relativas ao imóvel em questão. Transcrevo:

“Sobre o tema, a ilegalidade do contrato é flagrante e notória, uma vez que o Código de Civil é expresso ao vedar que herança de pessoa viva seja objeto de contrato, vejamos:

“Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.”

Dessa forma, considerando que a sra. Emiliana, está viva, não poderia, juntamente com seus herdeiros, fazerem um contrato de cessão de direitos hereditários, tendo como objeto um imóvel que é de sua propriedade.

Veja bem, a CESSÃO DO DIREITO HEREDITÁRIO, a teor do art. 1.793 e seguintes do CCB/2002, não terá lugar se ainda não existir DIREITO HEREDITÁRIO (que só nasce, em favor dos herdeiros, com a MORTE do titular da dos bens que comporão o acervo hereditário).

Pelo exposto, nos termos do art. 296, CPC, defiro o pedido de tutela de urgência suspendendo os efeitos legais da cessão de direitos hereditários averbados na matrícula n. 2184, livro 2-AE, fl. 38, no Cartório de Único Ofício de Nova Timboteua, bem como que o Tabelião do Cartório se abstenha de averbar qualquer contrato de mudança na propriedade do imóvel em discussão, seja na matrícula de n. 2184 ou 2185, devendo ser averbada nas matrículas esta suspensão, bem como que a propriedade/posse do imóvel está sob judice.”

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em resumo: Incompetência absoluta do juízo de origem, pois a ação versaria sobre matéria de registro fundiário rural, atraindo a competência da Vara Agrária de Castanhal; Vício de vontade, afirmando que a negociação se deu sem ciência dos herdeiros e em contexto de fragilidade emocional em virtude de doença grave do filho da agravante; Fraude no recibo de pagamento, asseverando que a quantia efetivamente recebida teria sido de apenas R$ 80.000,00, diferentemente do valor declarado de R$ 400.000,00; Invalidade técnica do CAR e do georreferenciamento, pois realizados por profissional supostamente não habilitado; Ausência de inclusão da área denominada "Fazendinha" na negociação, afirmando que a mesma estaria sendo indevidamente ocupada e utilizada pelo agravado.

Este relator, em juízo de cognição sumária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

Belém

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801158-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EMILIANA TEIXEIRA HENRIQUES

AGRAVADO:
MARCO ANTONIO ANJOS TANGERINO

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto por Emiliana Teixeira Henriques, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mérito

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cessão de direitos hereditários, realizado em vida pela agravante e seus filhos, tendo como objeto imóvel de sua propriedade, cujo domínio está registrado nas matrículas n. 2184 e 2185 do Cartório de Nova Timboteua.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da cessão de direitos hereditários averbados nas referidas matrículas, com fundamento na literalidade do art. 426 do Código Civil
[1]
, que veda expressamente que herança de pessoa viva seja objeto de contrato.

Nas razões recursais, a agravante alega: a
Incompetência absoluta do juízo de origem
, por se tratar de matéria relativa a imóvel rural;
Fragilidade emocional e vício de vontade
, diante da doença do filho e da confiança no recorrido;
Fraude no recibo de pagamento
, que registraria valor superior ao efetivamente recebido;
Irregularidade técnica no CAR e no georreferenciamento do imóvel
e;

exclusão da área denominada “Fazendinha” da negociação contratual
.

Tais argumentos, todavia, não infirmam a correção da decisão agravada. A invalidade do negócio jurídico firmado em vida acerca de bens que ainda não integram herança transmitida após a morte encontra óbice objetivo no ordenamento, sendo a jurisprudência pacífica em reconhecer que a herança de pessoa viva é juridicamente inexistente.

Além disso, os demais argumentos da agravante, como alegação de vício de consentimento, suposta simulação, irregularidade técnica de documentos e exclusão de área da negociação, requerem produção de provas — incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Não se verificando ilegalidade manifesta, abuso de poder ou risco concreto de perecimento de direito — e ausente qualquer indício de que a decisão tenha ultrapassado os limites da cognição própria das tutelas de urgência —,
mantém-se a decisão interlocutória tal como proferida
.

Cumpre destacar, novamente, que as matérias suscitadas pela agravante demandam instrução probatória robusta, não sendo possível, nesta fase recursal e sob cognição sumária, atestar de modo seguro a existência dos vícios alegados, especialmente quanto à validade do recibo de pagamento, à ausência de anuência dos filhos e à eventual exclusão da área referida como “Fazendinha”.

Justamente por isso, a decisão de primeiro grau mostra-se adequada, pois preserva a situação jurídica dos bens envolvidos e impede alterações registrárias que poderiam acarretar dano irreversível ou grave insegurança jurídica, ao passo que resguarda o contraditório e o devido processo legal, assegurando às partes a oportunidade de produzir as provas necessárias em momento processual apropriado.

Portanto, a decisão proferida pelo magistrado trata-se de medida de natureza cautelar e conservativa, cuja manutenção se impõe não apenas pela literalidade do art. 426 do Código Civil, mas também por imperativo de prudência e técnica processual, ante o risco de perecimento do direito.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da cessão de direitos hereditários averbada nas matrículas n. 2184 e 2185 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Timboteua.

É como voto.

Belém

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

[1]

Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. (Código Civil Brasileiro)

Belém, 12/06/2025